Tribunal: TJMT
Processo: 0007530-83.2008.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0007530-83.2008.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Imissão, Reivindicação]

Relatora :
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS.]

Parte(s):

[LESLIE RENOSTO - CPF: 831.452.571-53 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), CLODINEI LORENZZON - CPF: 468.718.371-91 (ADVOGADO), DANIEL HAMERSKI - CPF: 241.029.979-20 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MICHELINI - CPF: 969.710.028-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – POSSE INJUSTA – NÃO CARACTERIZADA – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

2. Outrossim, importa salientar que as questões relativas a nulidade do título dominial do réu/apelado (isto é, a nulidade do
processo administrativo que tramitou junto ao INTERMAT)
está sendo objeto de discussão na A
ção Anulatória, não havendo que prevalecer, portanto, qualquer discussão a esse respeito neste processo reivindicatório.

3. A ação reivindicatória

exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

4. No caso, não há que se falar que a posse do réu/apelado é injusta. A uma porque, o réu/apelado adquiriu a área por Carta de Adjudicação, em hasta pública realizada em processo judicial. A duas porque, ele obteve o registro do título definitivo de propriedade junto ao INTERMAT, passando a ser titular efetivo do domínio, até que se declare o contrário na ação anulatória própria.

5. Até porque, os argumentos acerca da nulidade do título de propriedade em nome do réu/apelado emitido pelo INTERMAT não foram objeto de discussão pela parte autora/apelante, seja na peça inicial seja na impugnação à contestação, de maneira que tal matéria não poderia ser analisada nesta demanda, mormente em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LESLIE RENOSTO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória n.º 0007530-83.2008.8.11.0037, ajuizada em face de
DANIEL HAMERSKI
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código (ID 163272658).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a nulidade da perícia realizada e a consequente necessidade de realização de nova perícia, uma vez que aquela está permeada de omissões e lacunas.

Sustenta que a conclusão da perícia se apoia em título fraudulento expedido pelo INTERMAT, já que o Processo Administrativo nº. 74887/2006 está recheado de irregularidades, a evidenciar a nulidade do título definitivo de propriedade nº 01102-3DT Série B expedido pelo órgão de

terras, que deu origem ao título do réu/apelado, mormente porque a autarquia ignorou a existência de sobreposição de áreas, de modo que aquele órgão emitiu um título definitivo de propriedade em favor do réu/apelado que se sobrepõe ao imóvel rural da autora/apelante.

No mérito, afirma que o que se discute nos autos é o melhor domínio, isto é, quem detém o melhor título de propriedade, que, no caso em testilha, pertence indubitavelmente à autora/apelante, já que seu título remonta a 1965, enquanto o título de propriedade do réu/apelado remonta a 2010, uma diferença de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que, sobrepondo-se o título do réu/apelado em face do título da autora/apelante, deve prevalecer a titularidade desta, por ser mais antiga.

Defende que a área adquirida pelo réu/apelado em hasta pública foi de apenas 50 (cinquenta) hectares, a qual não se situa dentro da área de titularidade da autora/apelante, na medida em que essa pequena porção de 50 ha está situada abaixo da serra, enquanto a posse da autora/apelante fica acima da serra. Logo, se a área adquirida em hasta pública não adentra e nem se sobrepõe à área de 405,54 ha de propriedade da autora/apelante, denominada de Fazenda Sertãozinho, registrada sob a matrícula de nº. 458 do CRI de Poxoréu/MT, o argumento externado na sentença não goza de nenhuma valia e não pode servir de fundamento para afirmar que a posse do réu/apelado “é justa”.

Menciona que a posse do réu/apelado é injusta, pois o título de propriedade dele se sobrepõe ao título de propriedade da autora/apelante, na porção de 124,2630 hectares e, sendo o título da autora/apelante bem mais antigo do que o do réu/apelado, deve prevalecer o seu domínio em confronto com o domínio do réu/apelado, mesmo porque o título definitivo de propriedade obtido junto ao INTERMAT foi fraudulento (ID 163272659).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 163272665).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA, OAB/MT 6.953-O, E CRISTIANO TERRENGUI, OAB/MT 23.584-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que as preliminares arguidas tanto pela autora/apelante quanto pelo réu/apelado confundem-se com o mérito e, portanto, serão analisadas conjuntamente.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que a autora/apelante inovou em sua tese para ver reconhecido seu pretenso direito.

Com efeito, tanto na peça inicial quanto na impugnação à contestação (ID 163272045 - Pág. 43/47 - fls. 1843/1847) a autora/apelante não traça qualquer argumento acerca da nulidade do título emitido pelo INTERMAT, tampouco a respeito da posse injusta, em razão do suposto ato fraudulento
, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a autora/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Outrossim, importa salientar que as questões relativas à nulidade do título dominial do réu/apelado (isto é, a nulidade do
processo administrativo que tramitou junto ao INTERMAT)
está sendo objeto de discussão na A
ção Anulatória nº. 1000793-33.2019.8.11.0014, em trâmite perante a 2º Vara Cível de Poxoréu/MT, conforme a própria autora/apelante destacou em suas razões recursais (ID 163272659 - Pág. 10/11 – fls. 3347/3348), não havendo que prevalecer, portanto, qualquer discussão a esse respeito neste processo reivindicatório.

Nesse contexto, cabe apenas aferir, nesta demanda, o preenchimento dos requisitos da reivindicatória.

E, nesse ponto, melhor sorte não socorre à autora/apelante.

Com efeito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 1.228 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha
.

Extrai-se então do normativo acima transcrito que a ação reivindicatória é uma via judicial utilizada por quem é proprietário do imóvel, mas está sem a sua posse e pretende obtê-la de quem quer que injustamente a detenha.

Destaca-se que, três são os requisitos da ação reivindicatória: i) prova do domínio da coisa; (ii) a comprovação da posse injusta; e (iii) a individualização do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente.

Nesse sentido, segue precedente:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Ou seja, por mais que a ação seja fundada no domínio, a posse injusta da parte requerida é um dos requisitos para a ação.

Deveras, para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita o possuidor manter consigo a posse da coisa alheia. Isto é, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade (estas para simples efeito possessório) e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório.

Ou seja, a posse atacada na ação reivindicatória é aquela que, mesmo obtida pacificamente, despida de violência, clandestinidade e precariedade, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor, isto é, quando o réu carece de um título que a justifique, de maneira que para a procedência da ação reivindicatória basta que o possuidor-réu não tenha um título hábil de posse oponível ao autor-proprietário.

Ocorre que é nesse ponto que falece o direito pleiteado pela autora/apelante, pois, na hipótese, não há que se falar que a posse do réu/apelado é injusta. A uma porque, o réu/apelado adquiriu a área por Carta de Adjudicação, em razão de em hasta pública realizada em processo judicial (ação de execução nº. 278/2002), que tramitou na Comarca de Poxoréu/MT. A duas porque, ele obteve o registro do título definitivo de propriedade junto ao INTERMAT, passando a ser titular efetivo do domínio, até que se declare o contrário na ação anulatória própria.

Até porque, repisa-se, os argumentos acerca da nulidade do título de propriedade em nome do réu/apelado emitido pelo INTERMAT não foram objeto de discussão pela parte autora/apelante, seja na peça inicial quanto na impugnação à contestação, de maneira que tal matéria não poderia ser analisada nesta demanda, mormente em grau recursal.

Logo, a meu sentir, a realização de nova perícia é despicienda no caso concreto, porque não poderá conferir nulidade ao modo de aquisição do bem pelo réu/apelado e do título de domínio a ele pertencente, o que, repisa-se, deverá ser declarado, se for o caso, nos autos da
A
ção Anulatória nº. 1000793-33.2019.8.11.0014, em trâmite perante a 2º Vara Cível de Poxoréu/MT.

Nesse contexto, tem-se que a autora/apelante não demonstrou a posse injusta praticada pelo réu/apelado, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PERDAS E DANOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – FALTA DE ANIMUS DOMINI E DE EXCLUSIVIDADE DA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS PELO ADVERSO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA DEVIDA PELA PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO BEM – VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – VERBA SUCUMBENCIAL READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Compete à parte que ajuíza ação reivindicatória comprovar a propriedade sobre a coisa, a identificação precisa
e a posse injusta daquele que a detém.
[...].
(TJMT - Ap 96217/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014).

Outrossim, importa salientar que a ação reivindicatória é utilizada quando o proprietário já teve a posse do imóvel e não a tem mais, e reivindica essa posse de volta, se assim não fosse a ação cabível seria a ação de imissão de posse (quando o proprietário nunca teve a posse).

Tal digressão se faz importante porque, na hipótese, a autora/apelante sequer comprovou a existência da posse velha, conforme restou decidido por ocasião da sentença da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por esta mesma autora, ora apelante, em face do mesmo réu, ora apelado.

Digo, aquela ação de manutenção de posse foi julgada improcedente exatamente porque a autora não demonstrou possuir a posse anterior (ID 163272042 - Pág. 15/20 - fls. 1188/1193), entendimento que foi mantido por meio do acórdão proferido no recurso de apelação nº. 47865/2006 (ID 163272043 - Pág. 274/280 - fls. 1501/1507).

Logo, tem-se que a autora/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, de modo que o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL-CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral e diante do voto da eminente Relatora pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença de improcedência, o que foi acompanhada pelo 1º Vogal, proferi voto oral arguindo preliminar de ofício, eis que há evidente prejudicialidade externa com a Ação Anulatória que tramita na Comarca de Poxoréu, mencionada no voto precedente, vez que o seu resultado repercute diretamente no mérito desta Ação Reivindicatória.

Assim, faço a juntada do voto escrito com meus fundamentos, nos seguintes termos:

Como já relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
LESLIE RENOSTO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória número 0007530-83.2008.8.11.0037, ajuizada em face de
DANIEL HAMERSKI
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do mesmo código (Id 163272658).

Em suma, a autora/apelante aponta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a nulidade da perícia realizada e a consequente necessidade de realização de nova perícia, aduzindo que referida prova está permeada de omissões e lacunas, uma vez que se apoia em título fraudulento expedido pelo INTERMAT, sendo que o Processo Administrativo n° 74887/2006 está recheado de irregularidades, a evidenciar a nulidade do título definitivo de propriedade n° 01102-3DT – Série B, expedido pelo órgão de

terras, que deu origem ao título do réu/apelado, mormente porque a autarquia ignorou a existência de sobreposição de áreas, de modo que aquele órgão emitiu um título definitivo de propriedade em favor do réu/apelado que se sobrepõe ao imóvel rural da autora/apelante.

No mérito, afirma que o que se discute nos autos é o melhor domínio, ou seja, quem detém o melhor título de propriedade, que, na hipótese, lhe pertence, já que seu título remonta o ano de 1965, enquanto o do réu/apelado é do ano de 2010, ou seja, uma diferença de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que sobrepõe-se, pela antiguidade, ao título do réu/apelado em face do título da autora/apelante, devendo prevalecer a titularidade desta, por ser mais antiga.

Defende que a área adquirida pelo réu/apelado em hasta pública foi de apenas 50 (cinquenta) hectares e que não se situa dentro da área de sua titularidade, estando localizada abaixo da serra, enquanto a sua posse fica acima.

Assevera que, se a área adquirida em hasta pública não adentra e nem se sobrepõe aos 405,54 ha de sua propriedade, denominada de Fazenda Sertãozinho, registrada sob a matrícula de nº 458 do CRI de Poxoréu/MT, não há que se falar em posse justa.

Aponta que o título de propriedade apresentado pelo apelado se sobrepõe ao seu na porção de 124,2630 hectares e, sendo o seu bem mais antigo, deve prevalecer frente ao dele, sobretudo porque o título definitivo de propriedade obtido junto ao INTERMAT foi fraudulento (Id 163272659).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (Id 163272665).

É o relatório.

Excelências, com a devida vênia aos votos precedentes, importante trazer à baila importantes pontos que chegaram ao meu conhecimento quando do julgamento da Ação Rescisória número 1017041-19.2019.8.11.0000, perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, sob a minha relatoria, foi julgada procedente.

Perscrutando os autos que deram origem ao acórdão ali rescindido, verifiquei que a ora apelante ajuizou Ação de Manutenção de Posse sob número 405/2003, em desfavor do ora apelado, Sr. Daniel Hamerski, fundamentada na Súmula 487 do STF, na qual postulava a sua permanência no imóvel rural – “Fazenda Sertãozinho” –, em razão de seus genitores terem adquirido o domínio do imóvel que lhe teria sido transmitido por meio de herança, mediante a expedição de formal de partilha nos autos do Inventário número 725/98, que tramitou na Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A medida liminar foi deferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo, após audiência de justificação prévia, mantendo a autora, ora requerente, na posse do citado bem, cuja decisão foi objeto de Recurso Agravo de Instrumento número 41585/2003, que coube à relatoria do e. Des. Munir Feguri, à época integrante da 1ª Câmara Cível, a qual foi negado provimento à unanimidade.

Após o seu regular processamento, sobreveio sentença de improcedência e a interposição de Apelação Cível, em que fora deferido o efeito suspensivo, e, no mérito, o apelo foi desprovido.

Com o trânsito em julgado da ação, expediu-se, então, mandado de reintegração de posse ao requerido, que foi prontamente reintegrado ao imóvel litigioso, o que levou o ora apelado a promover ação de ressarcimento por perdas e danos materiais e morais, na qual requereu a compensação pelos prejuízos sofridos no período de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses que teve desapossado do bem, amparando seu pedido na litigância de má-fé da ré, que teria valido da ação possessória para obter a posse do bem, fundado em falsa turbação.

Da sentença de improcedência dos pedidos formulas na ação indenizatória, sobreveio a interposição do Recurso de Apelação número 90554/2017, o qual foi provido e a sentença reformada, ao fundamento de que a requerente (Leslie Renosto) valeu-se da lide possessória para apoderar-se da propriedade e da posse de outrem, da qual nunca teve posse anterior, causando-lhe prejuízo.

Após o trânsito em julgado, foi então ajuizada a citada ação rescisória, que, empós regular tramitação, verificando-se violação literal a dispositivo do art. 188, I, do CC/02, foi julgada procedente com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e em juízo rescisório, negou-se provimento ao Recurso de Apelação número 90554/2017, a fim de restabelecer a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na Ação de Ressarcimento por Perdas e Danos Materiais e Morais número 395-60.2006.811.0014 (Cód. 21182), ação rescisória essa que já teve seu trânsito em julgado implementado.

Lado outro, importante trazer à baila o fundamento do voto da eminente Relatora no recurso agora em mesa, no sentido de que
“não há que se falar que a posse do réu/apelado é injusta. A uma porque, o réu/apelado adquiriu a área por Carta de Adjudicação, em razão de em hasta pública realizada em processo judicial (ação de execução número 278/2002), que tramitou na Comarca de Poxoréu/MT. A duas porque, ele obteve o registro do título definitivo de propriedade junto ao INTERMAT, passando a ser titular efetivo do domínio,
até que se declare o contrário na ação anulatória própria
”
(sic).

É esse o ponto que me chamou atenção, uma vez que totalmente temerário manter a improcedência da presente ação reivindicatória, afastando-se, inclusive, o direito de produção de nova prova pericial, quando se encontra tramitando
a A
ção Anulatória número 1000793-33.2019.8.11.0014 perante a 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, onde se busca justamente comprovar que a propriedade apresentada pela parte apelada requerida está eivada de vícios.

Digo isso porque, uma vez viciada a origem, maculado estará por completo o domínio.

Neste contexto, assinalo que a ação reivindicatória é assegurada ao proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário. Ou seja, somente tem legitimidade para propô-la aquele que comprovadamente se encontra na condição de proprietário do bem. É o que preconiza o art. 1.228, do CC/2002:

“art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Deste modo, a teor do dispositivo supra, a ação petitória tem como pressupostos a titularidade do domínio do bem reivindicado, além da individuação da coisa e a comprovação da posse injusta.

Sobre o tema, o magistério de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:

“(...) É possível que, em algum momento, o proprietário esteja privado dos poderes de uso e gozo, pelo fato de terceiro injustamente obter a posse da coisa. A ação reivindicatória é consequente ao direito de seqüela - jus persequendi -, sendo tradicionalmente concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não proprietário. Pela doutrina tradicional, para que se obtenha êxito na demanda será suficiente demonstrar o direito subjetivo da titularidade da propriedade, sem qualquer discussão fática sobre a qualidade de posse de terceiros. (...) a finalidade da ação reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais e não do reconhecimento do direito de propriedade.”
(in: Direito Reais, 6ª ed., 2009, Ed. Lúmen Júris, pp. 190/191).

Todavia, o título que embasa o domínio do requerido apelado
é objeto da A
ção Anulatória número 1000793-33.2019.8.11.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, sendo inegável que a conclusão jurídica da referida ação anulatória reverberará na presente demanda,
posto que, do decaimento ou do reconhecimento da legitimidade do título resultam dois elementos ínsitos a procedência ou improcedência desta demanda, quais sejam, domínio e individualização da coisa.

Nesta toada, em regra, há conexão entre a ação reivindicatória e a ação anulatória pela qual o título de propriedade é discutido, diante do risco de produção de decisões conflitantes.

Saliento que há prejudicialidade externa (art. 313, V, a, do CPC) quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente, exatamente como ocorre no caso em análise, eis que na demanda anulatória
número 1000793-33.2019.8.11.0014
discute-se a
legitimidade do título do requerido/apelado
, o que refletirá diretamente no caso vertente, sendo de todo indiferente, neste contexto, o fato de a pretensão anulatória ser posterior ao presente feito.

Destarte, uma vez reconhecida a prejudicialidade entre as demandas, restará prejudicada a ação reivindicatória. Em tal situação, deve ser aplicada a regra prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC,
verbis
:

“art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Portanto, impõe-se a anulação da sentença de improcedência recorrida e a suspensão do trâmite da presente demanda reivindicatória, a fim de que se aguarde o deslinde da demanda anulatória conexa número 1000793-33.2019.8.11.0014, que refletirá diretamente na conclusão jurídica do presente feito, consubstanciando manifesta prejudicialidade externa.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIALIDADE ENTRE OS FEITOS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO CPC/2015, ART. 313, V, A.
-
O título de propriedade no qual se funda a ação reivindicatória é objeto de impugnação por meio da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com manutenção de posse e dano moral n.º 0625707-08.2015.8.04.0001.
-
Havendo conexão entre a ação reivindicatória e a ação anulatória pela qual o título de propriedade é discutido, diante do risco de produção de decisões conflitantes, necessária a suspensão da tramitação da reivindicatória, conforme regra insculpida no art. 313, V, a, do CPC/2015. - Preliminar de nulidade da sentença acolhida, determinada a suspensão da tramitação da reivindicatória até julgamento final da anulatória de negócio jurídico. - Preliminar acolhida. Sentença anulada.
”

(TJ-AM 06031919120158040001 AM 0603191-91.2015.8.04.0001, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 15/10/2017, Primeira Câmara Cível)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - INTEMPESTIVIDADE - REABERTURA DE PRAZO RECURSAL PELO JUÍZO - PROPOSITURA PRÉVIA DE AÇÃO ANULATÓRIA - REGISTRO DA PROPRIEDADE - CAUSA DE PEDIR - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - OCORRÊNCIA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida por litigante pessoa física na instância recursal com esteio em declaração de pobreza não desconstituída por outros elementos que possam indicar sua capacidade financeira. A superveniência de decisão judicial reabrindo o prazo recursal deve orientar o juízo de admissibilidade do recurso.
A ação reivindicatória representa instrumento processual à disposição do proprietário não possuidor que busca recobrar a posse do bem turbado.

Com a relevância da propriedade para o julgamento da reivindicatória, o desfecho da ação anulatória tem aptidão para afetar o juízo quanto à pretensão inicial, constituindo hipótese de prejudicialidade externa. A inobservância da arguição de conexão enseja nulidade da sentença, quando verificado o risco de decisões conflitantes.
”
(TJ-MG - AC: 10000212005094001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXEGESE DO ART. 313, V, ?A?, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Pendente de julgamento ação anulatória referente ao imóvel objeto da ação reivindicatória, imperioso o reconhecimento da hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, a determinar a suspensão do presente feito
. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME."
(TJ-RS - AC: 70083152587 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA, NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA EVITAR DECISÃO CONFLITANTE.
EFEITO SUSPENSIVO: Prejudicado o pedido diante do provimento do recurso. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: Ausente interesse no pedido recursal, pois já concedido o benefício de assistência judiciária gratuita a apelante.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA: Precipitado o julgamento da ação reivindicatória, uma vez que, a teor do art. 313, V, a, do CPC, deve ser suspenso o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. No caso em concreto, deve ser desconstituída a sentença devendo haver o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da demanda anulatória de leilão extrajudicial que tramita na Justiça Federal. DERAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA.
”
(TJ-RS - AC: 70078051885 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

Acaso não acolhida a preliminar acima, destaco que mais 02 pontos me chamaram a atenção,
a primeira é a questão da perícia incompleta; e a segunda seria sobre o título da autora ser do ano de 1995 e do requerido de 2003
.

No que atine à
prova pericial
realizada, a parte autora/apelante aduz que a perícia realizada teria sido não esclarecedora e incompleta, isto em razão de o perito ter sido omisso e evasivo ao responder determinados questionamentos, bem como em relação a determinados aspectos relevantes do procedimento administrativo do INTERMAT, os quais, segundo sustenta a recorrente, conduziriam à conclusão diversa da constante no laudo em que se baseou a sentença recorrida.

Com efeito, de fato, contrastando os documentos referidos pela parte apelante nos bem pontuados argumentos Id. Num. 163272659 – Págs. 17/31, em cotejo com a prova pericial realizada e encartada no Id. 163272101, especialmente quanto às respostas apresentadas aos
quesitos 3.6
,
3.7
e
3.8
, infere-se que
não foram ponderadas e esclarecidas as relevantes questões suscitadas quanto ao procedimento administrativo levado a cabo pela parte requerida apelada junto ao INTERMAT
, que culminou na emissão do questionável título de propriedade atribuído ao requerido/apelado, o qual, aparentemente, de fato incide indevidamente sobre área de titularidade da recorrente, resultando em sobreposição de áreas.

Neste contexto, especificamente em relação as respostas dadas aos quesitos 3.6, 3.7 e 3.8, observa-se que o
expert
foi evasivo e omisso nas respostas apresentadas, as quais, embora não responda de modo preciso e exaustivo e aponte serem de incumbência de outro órgão, estão insertas na sua competência de nomeado perito judicial, cabendo-lhe, destarte, esclarecer de modo claro, suficiente, preciso e fundamentado, todos os questionamentos apresentados, o que não ocorreu no tocante.

Além disso, os questionamentos acima referidos, os quais entendo determinantes ao trabalho pericial realizado e ao deslinde da causa, ao serem respondidos sem a clareza necessária, redundam em insegura, incongruente e contraditória conclusão pericial, isso porque é premente ao caso em análise perquirir os atos e nuances relevantes do procedimento administrativo realizado no INTERMAT que culminaram no título ulterior do requerido apelado, o qual aparentemente sobrepõem-se à área de titularidade da parte autora/apelante.

Portanto, face às deficiências acima delineadas, infiro que a matéria referente à sobreposição de área, determinante ao seguro deslinde do caso, não está suficientemente esclarecida

pelo laudo pericial encartado ao feito, o qual não analisou e perscrutou de forma fidedigna e segura o procedimento administrativo realizado no INTERMAT.

Assim, para fim de expurgar o cerceamento de defesa no âmbito probatório, infiro necessária a realização de nova perícia, isto porque a matéria posta à prova não foi suficientemente esclarecida, a teor do que preleciona imperativamente o art. 480 do CPC:

“Art. 480.
O JUIZ DETERMINARÁ
, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1° A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2° A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3° A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL PROVENIENTE DE PARTILHA – CONDOMÍNIO – HERDEIRO QUE AJUIZA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
PROVA PERICIAL REALIZADA – MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – ART. 480, CPC/15 – REJEIÇÃO DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não sendo a demanda ajuizada pelo condomínio, mas, pelo herdeiro em nome próprio após a conclusão da sucessão, não há que se falar na aplicação do art. 75, inc. XI, do CPC/15, sendo de clareza solar a sua legitimidade para defender eventual posse, nos termos do art. 1.314, caput, do C. Civil.
Não tendo a magistrada determinado a realização de nova perícia, que traria à tona a realidade fática, em razão da matéria não ter sido suficientemente esclarecida no laudo anterior, nos termos do art. 480, do CPC/15, mesmo após nova manifestação do expert, que inclusive admitiu a falha e sugeriu o encaminhamento de ofício ao INTERMAT para se ter maior segurança do que fora concluído, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, N.U 0000143-67.2000.8.11.0014, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir
pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(N.U 1001344-68.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVIEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – OITIVA DE TESTEMUNAHS – NECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.”
(TJMT, N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017) Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial bem como realização de audiência de instrução e julgamento.”
(TJMT, N.U 0004555-08.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Portanto, concluo pela procedência da tese de cerceamento de defesa, em razão da não realização de nova perícia premente ao suficiente e seguro esclarecimento de questão probatória determinante na demanda, devendo ser anulada a sentença e propiciada a realização de novo ato pericial sob o crivo de escorreito e efetivo contraditório judicial.

De mais a mais, acaso não vencedor o voto no sentido de cerceamento de defesa e anulação da sentença, entendo que, diversamente do que concluiu a sentença recorrida e do que votou a eminente Desembargadora Relatora (pelo desprovimento do apelo), no
mérito propriamente dito
, a pretensão de reivindicação de posse deve prosperar, julgando-se procedente o pedido aviado neste sentido.

Nesta senda, conforme já assinalado anteriormente, tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

No que atine ao primeiro (prova do domínio) e segundo (individualização da coisa) requisitos, verifica-se que a parte autora/apelante colaciona ao feito
matrícula do imóvel
que demonstra cabalmente sua propriedade, documento que também possui
precisa individualização do imóvel
, conforme matrícula número 458 do CRI de Poxoréu-MT constante no Id. Num. 163272005 - Págs. 28/29 e certidão de cadeia dominial constante no Id. Num. 163272005 - Págs. 30/33, a qual tem como
origem

registro de formal de partilha
feito em 23/03/2001 dos autos de inventário número 725/98 dos bens deixados por Antônio Santo Renosto, genitor da autora/apelante, conforme cédula de identidade Id. Num. 163272005 - Pág. 27, o qual adquiriu a referida propriedade
anteriormente
por escritura pública de compra e venda lavrada em 28/10/1970, transcrita em 10/01/1974, sendo matriculada a área em 28/09/1976 perante o CRI de Poxoréu.

Assinalo que, em se tratando de ação reivindicatória, de natureza petitória, em cujo âmbito não se discute posse, mas sim domínio, importa demonstrar a titularidade do bem em face de quem injustamente o detenha.

Neste contexto, destaco que

o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA – RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “simplesmente contraria o legitimo domínio”, observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as
áreas objeto do litígio.

No que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, a invocada Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o usucapião pode ser arguido como defesa”, não conduz à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença. “A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018). Documentos juntados pela parte requerida ao feito não substanciam de forma segura e exauriente os requisitos para implemento da exceção de usucapião aviada na contestação. Os depoimentos testemunhais foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de litigio denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de benfeitorias, etc.), com efetivo animus domini, tudo isso corroborando a prova documental coligida. Não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “objeto de tese ou antítese nos autos”, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(TJMT, N.U 0011375-13.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023
)

Nesta toada, imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “
simplesmente contraria o legitimo domínio”
, o que, no caso, conduz à disputa de quem tem o
melhor título
,

observa-se que
o título da parte autora/apelante remonta aquisição por escritura pública no ano de 1964 e matrícula do ano de 1976
, conforme anteriormente descrito (quando o falecido genitor da autora apelante era vivo; título recebido em razão de sucessão
causa mortis
), e
o título do requerido/apelado remete ao ano de 2010
, ou seja, é bem mais recente, sendo que, pelo critério de antiguidade, deve preponderar o título da autora/apelante.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA
C/C DEMARCAÇÃO – PLEITO DEMARCATÓRIO – TÍTULO DOMINIAL DIFERENTE DA REALIDADE NO SOLO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTRA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS –
TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Superior “é cabível o ajuizamento de ação demarcatória na hipótese em que há visível discordância entre o título de domínio e a realidade, porque, ainda que registrados em título dominial, existe a possibilidade de confusão ou imprecisão na verdadeira linha de divisão entre os imóveis [...]” (AgRg no REsp 1243002/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 17/05/2011).

“Em ação demarcatória, verificada a superposição das áreas descritas nas matrículas dos imóveis lindeiros, devem prevalecer os limites indicados no registro imobiliário mais antigo, mormente quando confirmados pela realidade possessória”. (TJ-MG - AC: 10064070011511001 MG, Relator: Vasconcelos Lins. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). No caso concreto, além de mais antigo, o título do Apelado melhor espelha a realidade possessória verificada na área em disputa, em especial porque os marcos divisórios já estavam estabelecidos quando os Apelantes adquiriram os imóveis e o Recorrido exerce posse sobre a área desde a sua aquisição, em 08/09/1999.

Para o acolhimento do pleito reivindicatório devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

Posse injusta, em Ação Reivindicatória é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. Na hipótese, a posse do Apelado não pode ser considerada injusta porque decorre do negócio jurídico entabulado com o antigo proprietário do bem, cuja compra e venda foi realizada por meio de Escritura Pública devidamente levada ao Registro Imobiliário em data anterior à aquisição dos imóveis de propriedade do Apelante. Ou seja, a posse do Recorrido tem causa jurídica.”
(N.U 0000999-52.2006.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Outrossim, não
é porque o título de propriedade do requerido/apelado foi adquirido por hasta pública que isto torna absolutamente legítima e induvidosa sua propriedade, ou mesmo insuscetível de qualquer questionamento.

De outra feita, mais uma vez, repiso, a fim de aferir a justiça da posse em discussão, é preciso analisar qual o melhor título, sendo de todo irrelevante, neste tocante, corroboração constante na sentença no sentido de que
“sobre a mesma área perante a comarca de Poxoréu/MT, nos autos de Manutenção de Posse nº 405/2003, ajuizada pela Requerente, que foi julgada improcedente”
, isso porque, friso mais uma vez, a reivindicatória não perscruta justiça de posse como se demanda possessória fosse.

Ademais, lendo detidamente os diversos argumentos apresentados nas razões do apelo, a despeito da perícia judicial realizada (pouco esclarecedora em questões de grande relevância, conforme delineado anteriormente), observa-se que a parte autora apelante delineia um conjunto de evidências probatórias coligidas ao feito que denotam sérios indícios de fraude no título definitivo de propriedade obtido junto ao INTERMAT, reforçando a injustiça da posse do requerido/apelado derivada do referido título.

Cito os referidos elementos probatórios elencados, conforme consta nas razões recursais:

“(i) afirmação do Assessor Técnico do órgão de terras – Sr. Edson Rodrigues Romero, em Ofício enviado ao GECAD, no sentido de que “... verificamos que o título emitido em favor de Daniel Hamerski, nº 01102-3TD, Localizador 64874, expedido em 30/10/2010, sobrepõe o título de Edgar Xavier de Araújo, Localizador 11659, expedido em 12/02/1965...”. Como se vê, o Ofício não deixa dúvidas quanto à existência de sobreposição.

(ii) o TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 396/2014 prestado junto à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, prestada pelo servidor público do INTERMAT, Sr. Walter Carvalho Silva, que é servidor do órgão há 36 anos (isso em 2014), em que ele foi taxativo no reconhecimento da sobreposição de áreas, tanto que, se dependesse de seu PARECER, jamais seria expedido o título definitivo nº 01102-3DT, Localizador 64874 em favor do Apelado DANIEL HAMERSKI, mesmo porque este já tinha concordado em reconhecer a existência de sobreposição. Foi depois da nomeação de um novo Presidente do INTERMAT, que o processo deu uma guinada de 180º graus, e todo o estudo que foi feito anteriormente foi ignorado e desprezado pelo órgão de terras.

(iii) com efeito, consta do TERMO DE DECLARAÇÃO nº 396/2014, o fato de que o Sr. DANIEL HAMERSKI, aqui Apelado, „... foi informado sobre essa SOBREPOSIÇÃO, tendo ele concordado com a irregularidade e assinado como ciente o laudo de vistoria, concordando com a situação...“ . Portanto, o Apelado foi informado de que havia uma sobreposição de 124,2630 ha, tendo ele feito a correção, consoante documento juntado nestes autos e no Processo Administrativo (fls. 140).

(iv) o expert também ignorou a NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA do INTERMAT, que contém a assinatura do Presidente do órgão, do Diretor Agrário, do Diretor Técnico e do Analista Fundiário e Agrário, da qual destacamos: “Com as informações existentes nesse processo o que podemos informar é a existência na Base Cadastral do INTERMAT as seguintes informações: presença do título definitivo em favor de EDGAR XAVIER DE ARAÚJO e JOSÉ PACHECO, com denominação SERTÃOZINHO, com dimensão de 1189 ha, sobrepondo parcialmente os títulos definitivos em favor de DANIEL HAMERSKI e Cesaltino Miranda“ (ID. 71459265, pág. 8).

(v) por fim, o expert também ignorou o RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM elaborado pelos técnicos do INTERMAT – Walter Carvalho Silva e Josenil Leite – que no item denominado DESENVOLVIMENTO, datado de 25/04/2005, afirmaram: “Informamos também que, após os Estudos Cadastrais, constatamos que esta pretensão está incidindo 33%, ou seja, 124,2630 hectares no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso ao Sr. Edgar Xavier de Araújo (pág. 1.445 dos autos)”.

Por fim, vale registrar que a empresa VALOREM AGRONEGÓCIOS LTDA., que adquiriu o direito de propriedade aqui em litígio do apelado/requerido – adquirente de coisa litigiosa –, quando foi registrar na matrícula do imóvel e desmembrar, se viu obrigada a ter que apresentar a certidão de localização da área, sendo expedida pelo INTERMAT a seguinte CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO, dando conta de que a
área encontra-se sobreposta/contida no título definitivo denominada SERTÃOZINHO
, ou seja, a área de domínio da autora/apelante. Veja-se (documento Id. Num. 163272129 - Pág. 1):

Portanto, analisando a fundo o critério de posse injusta, conclui-se exitosa a tese da parte autora/apelante, o que, no mérito propriamente dito, impõe a procedência do pedido de reinvindicação da área objeto de litigio.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão posta, conclui-se que a sentença deve ser reformada, senão para suspensão até deslinde da ação anulatória, então pela anulação da sentença para realização de nova perícia ou mesmo pela procedência da reivindicatória por possuir melhor título e demonstrar a posse injusta do requerido apelado.

Ante o exposto, com todas as vênias, divirjo dos votos antecedentes para, alternativa e subsidiariamente:

1) arguir, de ofício, a prejudicialidade externa para,
ANULAR
a sentença recorrida e
DETERMINAR
a suspensão dos autos na origem, até o julgamento da ação anulatória;

Ou 2)
ACOLHER
a tese de cerceamento defesa,
ANULAR
a sentença recorrida e
DETERMINAR
a realização de nova perícia judicial no caso em análise;

Ou, no mérito, 3) diante da comprovação dos requisitos legais,
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de reivindicação da área litigiosa descrita na inicial em favor da parte autora apelante.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 24 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS EUMAR ROBERTO NOVACKI, OAB/DF 64.600-A, E CRISTIANO TERRENGUI, OAB/MT 23.584-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à douta relatora e acompanho a divergência, exatamente no ponto primeiro anotado no voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que é
a prejudicialidade externa para, anular a sentença recorrida e determinar a suspensão dos autos na origem, até o julgamento da ação anulatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Revejo o meu entendimento e aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. DIRCEU).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LESLIE RENOSTO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória n.º 0007530-83.2008.8.11.0037, ajuizada em face de DANIEL HAMERSKI, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código (ID 163272658).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a nulidade da perícia realizada e a consequente necessidade de realização de nova perícia, uma vez que aquela está permeada de omissões e lacunas.

Sustenta que a conclusão da perícia se apoia em título fraudulento expedido pelo INTERMAT, já que o Processo Administrativo nº. 74887/2006 está recheado de irregularidades, a evidenciar a nulidade do título definitivo de propriedade nº 01102-3DT Série B expedido pelo órgão de terras, que deu origem ao título do réu/apelado, mormente porque a autarquia ignorou a existência de sobreposição de áreas, de modo que aquele órgão emitiu um título definitivo de propriedade em favor do réu/apelado que se sobrepõe ao imóvel rural da autora/apelante.

No mérito, afirma que o que se discute nos autos é o melhor domínio, isto é, quem detém o melhor título de propriedade, que, no caso em testilha, pertence indubitavelmente à autora/apelante, já que seu título remonta a 1965, enquanto o título de propriedade do réu/apelado remonta a 2010, uma diferença de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que, sobrepondo-se o título do réu/apelado em face do título da autora/apelante, deve prevalecer a titularidade desta, por ser mais antiga.

Defende que a área adquirida pelo réu/apelado em hasta pública foi de apenas 50 (cinquenta) hectares, a qual não se situa dentro da área de titularidade da autora/apelante, na medida em que essa pequena porção de 50 ha está situada abaixo da serra, enquanto a posse da autora/apelante fica acima da serra. Logo, se a área adquirida em hasta pública não adentra e nem se sobrepõe à área de 405,54 ha de propriedade da autora/apelante, denominada de Fazenda Sertãozinho, registrada sob a matrícula de nº. 458 do CRI de Poxoréu/MT, o argumento externado na sentença não goza de nenhuma valia e não pode servir de fundamento para afirmar que a posse do réu/apelado “é justa”.

Menciona que a posse do réu/apelado é injusta, pois o título de propriedade dele se sobrepõe ao título de propriedade da autora/apelante, na porção de 124,2630 hectares e, sendo o título da autora/apelante bem mais antigo do que o do réu/apelado, deve prevalecer o seu domínio em confronto com o domínio do réu/apelado, mesmo porque o título definitivo de propriedade obtido junto ao INTERMAT foi fraudulento (ID 163272659).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 163272665).

Pois bem.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, a 2ª Vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, divergiu para arguir de ofício a prejudicialidade externa para anular a sentença e determinar a suspensão dos autos de origem até o julgamento da ação anulatória, ou, acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença para determinar a realização de nova perícia judicial no caso, ou ainda, no mérito, reformar a sentença para julgar procedente o pedido de reivindicação da área litigiosa descrita na inicial em favor da parte autora apelante.

Instalada a divergência foi iniciada a aplicação da técnica de julgamento do art. 942 do CPC e, após as sustentações orais, pedi vista para melhor analisar o caso.

Eminentes pares.

Perfilho do entendimento da douta 2ª Vogal
, de que havendo ação anulatória em trâmite, a ação reivindicatória deve ser suspensa até o julgamento daquela, a fim de verificar a validade do título, todavia, neste caso há uma peculiaridade, razão pela qual adianto que acompanharei a relatora, explico.

É cediço que na ação reivindicatória pede-se a posse da coisa, pelo proprietário contra quem a possua indevidamente. Ou seja, o proprietário sem posse contra o possuidor que não é proprietário. A pretensão decorre do direito de propriedade, em que o titular busca retomar a posse de quem indevidamente a detenha.

Nesse sentido, o domínio é o fundamento da ação reivindicatória, por meio da qual a parte pretende restabelecer a sua posse ou poder sobre a coisa, para poder usar, gozar e dispor desta.

Desse modo, com a relevância da propriedade para o julgamento da demanda, o desfecho da ação anulatória é capaz de afetar o juízo quanto à pretensão inicial, constituindo hipótese de prejudicialidade externa,
ainda que ajuizada posteriormente, conforme pontuado pela divergência
.

Todavia, as matérias aqui arguidas já foram julgadas e estão cobertas pelo manto da preclusão e decadência, e além do mais, ainda que a ação anulatória seja julgada procedente, o apelado exerce a posse da área há mais de 20 anos, ou seja, ainda que se consiga anular um processo administrativo e o título definitivo da propriedade, há ainda a prescrição aquisitiva do bem.

O apelado adquiriu o imóvel denominado Fazenda São José por meio de Carta de Adjudicação, expedida em 12/09/2023, pelo juízo de Poxoréu-MT, proveniente dos autos de Execução nº 278/2002, em que tinha como exequente Juarez Faria Barbosa e executado José Oliveira Neves Filho.

Mencionada área constituía-se de duas porções de áreas contíguas, sendo uma de 50 hectares, registrada sob a Matrícula nº 9982, fls. 140, Livro 2_AL e fls. 41, v. do Livro C-4, sob o nº 510 do RGI da Comarca de Poxoréu-MT, e outra de 302,0235 hectares provindos de direitos possessórios, que se encontrava encravada no imóvel denominado Fazenda São João, ambas de propriedade do executado, José de Oliveira Neves Filho, tudo conforme edital de praça e leilão nos autos da referida execução.

Após a adjudicação o apelado fez a transferência da área escriturada, procedeu ao georreferenciamento da área total e iniciou a regularização fundiária do imóvel junto ao INTERMAT.

A apelante ajuizou a Ação Possessória nº 405/2003, onde foi deferida liminar em seu favor, todavia, revogada quando da prolação da sentença de improcedência, em 15/02/2006. Importante salientar que durante esse período,
o apelado foi retirado da área por dois anos e cinco meses.

Em 2008, a apelante ajuizou a presente ação reivindicatória, a qual foi julgada improcedente por ausência de pressupostos processuais, quais sejam: prova do domínio da coisa, individualização do bem e a comprovação da posse injusta, a qual é objeto da apelação em questão.

A apelante ajuizou, ainda, conforme relatado, a Ação Anulatória nº 1000792-33.2019.8.11.0014 em 12/09/2019, ou seja,
16 anos após a adjudicação do imóvel pelo apelado.

Na referida ação anulatória, a apelante busca a anulação do processo administrativo nº 74887/2006 e consequentemente a nulidade do título definitivo de propriedade nº 01102-3TD Série B e o cancelamento da Matrícula nº 9924.

No tocante à presente ação reivindicatória, coaduno com a douta Relatora que:

“a posse atacada na ação reivindicatória é aquela que, mesmo obtida pacificamente, despida de violência, clandestinidade e precariedade, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor, isto é, quando o réu carece de um título que a justifique, de maneira que para a procedência da ação reivindicatória basta que o possuidor-réu não tenha um título hábil de posse oponível ao autor-proprietário.

Ocorre que é nesse ponto que falece o direito pleiteado pela autora/apelante, pois, na hipótese, não há que se falar que a posse do réu/apelado é injusta. A uma porque, o réu/apelado adquiriu a área por Carta de Adjudicação, em razão de em hasta pública realizada em processo judicial (ação de execução nº. 278/2002), que tramitou na Comarca de Poxoréu/MT. A duas porque, ele obteve o registro do título definitivo de propriedade junto ao INTERMAT, passando a ser titular efetivo do domínio, até que se declare o contrário na ação anulatória própria.

Até porque, repisa-se, os argumentos acerca da nulidade do título de propriedade em nome do réu/apelado emitido pelo INTERMAT não foram objeto de discussão pela parte autora/apelante, seja na peça inicial quanto na impugnação à contestação, de maneira que tal matéria não poderia ser analisada nesta demanda, mormente em grau recursal.

Logo, a meu sentir, a realização de nova perícia é despicienda no caso concreto, porque não poderá conferir nulidade ao modo de aquisição do bem pelo réu/apelado e do título de domínio a ele pertencente, o que, repisa-se, deverá ser declarado, se for o caso, nos autos da Ação Anulatória nº. 1000793-33.2019.8.11.0014, em trâmite perante a 2º Vara Cível de Poxoréu/MT.

Nesse contexto, tem-se que a autora/apelante não demonstrou a posse injusta praticada pelo réu/apelado, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.”

Por fim, entendo que ainda que exista uma ação anulatória, nesse caso, o apelado já preenche os requisitos para usucapir a área em litígio, uma vez que exerce a posse há mais de 20 anos.

O art. 1238 do Código Civil, determina
in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

O apelado possui a propriedade do imóvel, adquirida de forma JUDICIAL, há regularização fundiária, perícia, mapas, georreferenciamento, exerce a posse há 20 anos, sendo que por 17 anos ininterruptos, preenche os requisitos para a prescrição aquisitiva, dessa forma, levando em consideração o Princípio da Economia Processual, não vejo razão para anular a sentença de improcedência nem efetivo prejuízo para suspender o andamento do feito até decisão da ação anulatória.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia à divergência, mas acompanho a relatora, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É
como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à 2ª Vogal, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, e acompanho a douta relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023